Tribunal: TJDFT
Processo: 0717750-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717750-65.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: ISAIAS SANTANA LIRA ARAGAO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por VINÍCIUS PASSOS DE CASTRO VIANA contra a r. decisão exarada no ID 59141345, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça em favor do agravante, determinando a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. No agravo interno interposto no ID 59561936, o agravante alega que comprovou a existência de várias decisões das Turmas deste egrégio Tribunal de Justiça que, recentemente, deferiram-lhe o benefício da gratuidade de justiça. Afirma que trouxe aos autos documentos suficientes para embasar o direito pretendido, e que decisão diversa trará insegurança jurídica. Com estes argumentos, o agravante postula a reconsideração da r. decisão, a fim de que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Cumpre apontar que os fundamentos apresentados no agravo interno, por si só, não se prestam à conclusão pretendida, uma vez que os documentos não demonstram que o agravante, apesar da situação de saúde pela qual passa, se enquadra nos requisitos para a concessão da justiça gratuita. Apesar de todas as alegações, foi incapaz de juntar qualquer comprovante de que arca com os gastos das medicações de alto custo (disponibilizadas pelo SUS), ou o valor do auxílio financeiro que eventualmente preste a seus filhos. Ademais, registre-se que o agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 59141345. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 18:47:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora